Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018456-37.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), CINTYA DE SOUZA SILVA - CPF: 759.764.391-87 (IMPETRANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE COMPATIBILDIDADE DE HORÁRIOS – SOBREPOSIÇÃO DE JORNADA E JORNADA EXAUTIVA – ILEGALIDADE NO TERMO DE INDICIAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ILEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ORDEM DENEGADA.

1. A Carta Magna estabelece como regra, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação. Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre doi
s cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde. Entretanto, não basta a diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor. É necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna.

2. Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto. (Repercussão Geral pelo STF – Tema 1081).

3. A Impetrante exerce uma jornada semanal de 70 (setenta) horas, sendo 40 (quarenta) horas semanais como Auxiliar de Enfermagem e 30 (trinta) horas como Professora da Educação Básica. Tal jornada, por si só, embora seja teoricamente possível, já revela extremamente excessiva e exaustiva, pois
a sobrecarga de trabalho suportada pela Impetrante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho. Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento de ambos os trabalhos, seja na área da educação, onde a Impetrante exerce o cargo de Professor da Educação Básica, seja na área da saúde, onde exerce o cargo de Auxiliar de Enfermagem.

3. Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37,
“caput”
da CF/88.

4. Não bastasse o demonstrado a efetivo prejuízo à saúde da Impetrante, ainda há um outro fato que impede o exercício simultâneo de ambos os cargos, qual seja, a sobreposição de jornada. A Impetrante exerce o seu cargo de Professora da Educação Básica nos períodos matutino e vespertino. Entretanto, não raras vezes, a Impetrante também exercia o cargo de Auxiliar de Enfermagem
.

5. Termo de indiciamento no processo administrativo disciplinar contraditório e eivado de ilegalidade e inconstitucionalidades.

6. Ausência de qualquer contradição.

7. O Poder Judiciário somente pode analisar processos administrativos disciplinares quando estes forem manifestamente ilegais, como por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa, devido processo legal, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes e mérito administrativos.

8. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por
CINTYA DE SOUZA SILVA
contra ato indigitado coator atribuído ao
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO em razão de instauração de processo administrativo disciplinar, cujo objeto é apuração de acumulação ilegal de cargo.

Alega a Impetrante que há compatibilidade de horário entre os cargos públicos que ocupa, pois na condição de Professora cumpre uma jornada de 30 (trinta) horas semanais, da seguinte forma: 20 (vinte) horas em sala de aula e 10 (dez) horas semanais com reuniões, cursos de formação e hora atividade.

Já no exercício do cargo de Auxiliar de Enfermagem desempenha uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais da seguinte maneira: plantão semanal de 12 (doze) horas em dias alternados com descanso de 60 (sessenta) horas.

Sustenta que não descumpriu qualquer legislação ou conduta ética.

Afirma que o termo de indiciamento no processo administrativo disciplinar é contraditório e está eivado de ilegalidade e inconstitucionalidades e que o PAD é desnecessário e absurdo.

Liminar deferida para suspender o PAD, conforme decisão prolatada no Id. 27167976.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 29765460.

A autoridade indigitada coatora não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 30565471.

Instada a
se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme parecer anexado no Id. 38356454.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente Mandado de Segurança tem dois pedidos centrais e independentes, quais sejam: A) A declaração do direito da Impetrante em acumular os cargos os quais vem legalmente acumulando há 6 (seis) anos, sem qualquer exigência de limite de horário entre as jornadas dos cargos e; B) O trancamento do processo administrativo disciplinar (PAD no 016/2019), instaurado com o escopo de apurar eventual ilegalidade na acumulação de cargos.

Passo a analisar o primeiro pedido, qual seja, a declaração do direito da Impetrante em acumular os cargos os quais vem legalmente acumulando há 6 (seis) anos, sem qualquer exigência de limite de horário entre as jornadas dos cargos.

A Carta Magna estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação.

Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde.

No caso em tela, a Impetrante exerce os cargos de Professora da Educação Básica e Auxiliar de Enfermagem.

Portanto, neste requisito, perfeitamente possível a acumulação.

Entretanto, não basta a diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor.

É necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna
in verbis:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)

De acordo com a regra constitucional acima transcrita, não há um limite de jornada a ser executada em cada cargo.

Basta que haja compatibilidade de horário para o bom desempenho e exercício de ambos os cargos.

Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto.

Após muita discussão, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1081), cujo mérito foi julgado nesse ano de 2020 e fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Assim restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na referida repercussão geral,
in verbis:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (STF - ARE 1246685 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Importante consignar também que a compatibilidade de horário não é apenas uma norma orientativa, mas sim um requisito essencial e necessário para que a excepcionalidade da acumulação de cargo seja permitida.

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade. III - A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – MÉDICO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE DEMONSTRADA – PAGAMENTO RESTROATIVO INDEVIDO – CONTRAPRESTAÇÃO NÃO REALIZADA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
De acordo com a CF/88, é admitida a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
É lícita a cumulação do cargo de médico anestesista exercido no Hospital Regional de Cáceres com o de médico perito exercido no Instituto Nacional da Previdência Social, tendo em vista que o cumprimento das jornadas de trabalho foram atestados por ambos empregadores. Mostra-se indevido o ressarcimento dos salários não percebidos durante o período em que o impetrante foi demitido do cargo público de médico anestesista do Estado, tendo em vista que não houve contraprestação do serviço público, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e da moralidade. (TJ/MT - N.U 1001443-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 28/11/2017) (NEGRITEI)

No caso em tela, ao contrário do que sustentado pela Impetrante, não há compatibilidade de horário no exercício dos cargos públicos por ela desempenhados.

Em primeiro lugar, a Impetrante exerce uma jornada semanal de 70 (setenta) horas, sendo 40 (quarenta) horas semanais como Auxiliar de Enfermagem e 30 (trinta) horas como Professora da Educação Básica, conforme se pode observar nos documentos (holerites) anexados no Id. 26691468.

Tal jornada, por si só, embora seja teoricamente possível, já revela extremamente excessiva e exaustiva, pois
a sobrecarga de trabalho suportada pela Impetrante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho.

Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento de ambos os trabalhos, seja na área da educação, onde a Impetrante exerce o cargo de Professor da Educação Básica, seja na área da saúde, onde exerce o cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37,
“caput”
da CF/88.

A ofensa ao referido princípio constitucional ocorre pela necessidade do profissional estar em boas condições físicas e mentais para desempenhar as suas atividades de forma adequada e satisfatória, fato este intrinsecamente ligado ao adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. LIMITAÇÃO DE HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a acumulação remunerada de cargos deve atender ao princípio da eficiência, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra
. II - Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, na forma do disposto no Parecer GQ-145/98 da AGU, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no AREsp 913.528/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016; MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015) III - A Corte a quo, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, ao analisar a compatibilidade de horários IV - Desse modo, rever as conclusões da Corte a quo, acerca da ausência do requisito da compatibilidade de horários, demandaria o necessário reexame de fatos e provas constantes nos autos, providência vedada em sede de recurso especial, dado o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1063225/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017) (NEGRITEI)

O argumento da Impetrante de que exerce 10 (dez) horas extra sala de aula com reuniões (área da educação) e 12 (doze) horas de descanso na área da saúde não encontra respaldo ou comprovação satisfatória acerca de tal assertiva, ficando tal alegação no campo das conjecturas e suposições.

Prova de que a saúde da Impetrante já está sendo afetada pela exaustiva jornada de trabalho é o excesso de licenças médicas, atestados médicos e licenças para tratamento de saúde próprias, as quais somadas ultrapassam mais de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme se infere nos Espelhos do Recolhimentos anexados nos Id’s. 26691475, 26691476, 26691477, 26691478, 26691484, 26691486, 26694454, 26694455, 26694460, 26694461, 26694462, 26694466, 26694468, 26694470, 26694472 e 26694475.

Não é por outro motivo, que o Ministério Público expediu a Notificação Recomendatória no 03/2018 – 35a PJNPP orientando a redução de jornada de trabalho para no máximo 60 (sessenta) horas semanais, conforme se infere no Id. 26691469.

Não bastasse o demonstrado a efetivo prejuízo à saúde da Impetrante, ainda há um outro fato que impede o exercício simultâneo de ambos os cargos, qual seja, a sobreposição de jornada.

A Impetrante exerce o seu cargo de Professora da Educação Básica nos períodos matutino e vespertino, conforme Atestado Funcional anexado no Id. 26691490.

Entretanto, não raras vezes, a Impetrante também exerce o cargo de Auxiliar de Enfermagem, também no período diurno, conforme se infere nos documentos acostados nos Id’s 26691478 e 26691484, cujos horários de entrada e saída os transcrevo de forma parcial, apenas à título de demonstração da fundamentação aqui mencionada,
in verbis:

Entrada

Saída

15/09/2014

Segunda-feira

06:43

18:34

30/09/2014

Terça-feira

06:47

18:16

11/10/2014

Sábado

07:19

19:19

24/10/2014

Sexta-feira

06:50

18:58

15/09/2017

Sexta-feira

07:18

19:11

21/09/2017

Quinta-feira

06:56

18:19

29/09/2017

Sexta-feira

06:26

19:19

Diante do efetivo prejuízo à saúde da Impetrante, bem como à sobreposição de jornada, imperiosa é a denegação da ordem quanto ao primeiro pedido, qual seja, a
declaração do direito da Impetrante em acumular os cargos os quais vem legalmente acumulando há 6 (seis) anos, sem qualquer exigência de limite de horário entre as jornadas dos cargos.

Passo a decidir acerca do segundo pedido, qual seja, o trancamento do processo administrativo disciplinar (PAD no 016/2019), instaurado com o escopo de apurar eventual ilegalidade na acumulação de cargos.

Afirma a Impetrante que o termo de indiciamento no processo administrativo disciplinar é contraditório e está eivado de ilegalidade e inconstitucionalidades e que o PAD é desnecessário e absurdo.

Ao ler o termo de indiciamento (denominado de Termo de Indiciação pela Administração Pública) e acostado no Id. 26691467, não se constata qualquer contradição, pois o PAD no 016/2019 foi instaurado com base na notificação recomendaria do Ministério Público, a qual orientava apenas a adequação da jornada de trabalho, visando a ausência de prejuízo ao desempenho das funções públicas.

Não se questionou em nenhum momento, o fato acerca da sobreposição de jornada.

Importante consignar ainda que o Poder Judiciário somente pode analisar processos administrativos disciplinares quando estes forem manifestamente ilegais, como por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa, devido processo legal, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes e mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DE RESOLUÇÃO. 1. Rever o entendimento da Corte local, no tocante à ausência do devido processo legal e direito de defesa do agravado, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 2.
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. O que ocorreu no caso em análise. 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1320968/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COMISSÃO DE ÉTICA QUE SUGERE ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS À SECRETÁRIO DE ESTADO – JUSTO RECEIO VERIFICADO - POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE PAD – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de o Mandado de Segurança preventivo, desnecessário, para efeito de impetração, ou seja, como requisito e pressuposto processual da petição inicial, a demonstração do efetivo ato de autoridade praticado com abuso de ou manifesta ilegalidade. Basta, para tanto, a comprovação do justo receio em sofrer o ato impugnado, este sim, revestido de manifesta, robusta e inconteste ilegalidade. 2. Quando a Comissão de Ética conclui os seus trabalhos iniciais, e encaminha o processo administrativo ao agente público competente, no caso, a Secretária de Estado, esta possui, ao menos, 3 (três) caminhos a serem adotados, quais sejam: A) determinar o arquivamento do processo administrativo por não vislumbrar qualquer hipótese de infração administrativa; B) Converter em diligência ou; C) Determinar a instauração de processo disciplinar (sindicância ou PAD, a depender da gravidade das infrações administrativas). No caso em tela a Comissão de Ética determinou a expedição de ofício à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso que esta adote as medidas que entender cabíveis. 3. Como se pode observar, está-se no campo das hipóteses, ou seja, da mera conjectura ou suposição de possíveis atos a serem praticados Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, ora apontada como autoridade coatora. 4. Ademais, o fato da Secretária de Estado determinar eventual instauração de PAD ou sindicância não significa, por si só, que o ato seja ilegal, pois tal ato é advindo da própria lei e de sua competência oriunda do seu poder fiscalizatório e disciplinar. Registro ainda que o Poder Judiciário, em caso de eventual instauração de PAD somente pode analisar questões relacionadas à estrita legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo e ofender o princípio da separação dos poderes. 5. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1006784-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

No caso em apreço, a análise da manifesta ilegalidade encontra-se prejudicada, haja vista que o PAD no 016/2019 não foi juntado na integralidade pela Impetrante.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem e, por conseguinte, revogo a liminar anteriormente deferida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021